Tribunal: TJMT
Processo: 1005919-44.2023.8.11.0040
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005919-44.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIA AVILA DE SOUZA - CPF: 892.048.759-68 (APELADO), ALEX SANDRO COSTA DA SILVA - CPF: 056.621.771-63 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA - CPF: 855.735.661-72 (ADVOGADO), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO PARCIAL. BUSCA E APREENSÃO. VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM. SALDO REMANESCENTE. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS. ART. 2o DO DECRETO-LEI No 911/1969. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação ajuizada pela recorrida visando à restituição de saldo remanescente proveniente da venda extrajudicial de veículo objeto de alienação fiduciária, após cumprimento parcial do contrato. Sentença que reconheceu crédito da autora no valor de R$ 6.964,19, condenando o réu ao pagamento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, realizada a venda extrajudicial do bem apreendido, o credor fiduciário está obrigado a prestar contas e a repassar eventual saldo excedente ao devedor fiduciante.

III. Razões de decidir

O art. 2o do Decreto-Lei no 911/1969 impõe ao credor fiduciário a obrigação de prestar contas e devolver eventual saldo remanescente, caso o produto da venda supere o saldo devedor.

No caso, o veículo foi vendido por R$ 15.120,00, sendo o saldo devedor de R$ 8.155,81, restando crédito favorável à autora, razão pela qual se mantém a condenação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“O credor fiduciário, ao vender extrajudicialmente o bem apreendido, deve prestar contas e devolver ao devedor fiduciante eventual saldo excedente ao valor do débito.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI 1012355-47.2020.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 05.08.2020; TJ-MT, RAC 1022153-35.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 09.11.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Itau Seguros S.A. em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que julgou procedente a segunda fase da presente ação de exigir contas, para reconhecer a existência de saldo credor em favor da autora, no valor de R$ 6.964,19 (seis mil, novecentos e sessenta e quatro reais e dezenove centavos), correspondente à diferença entre o valor obtido com a venda extrajudicial do veículo e o valor da dívida na data da venda, condenando o banco ao pagamento das custas e despesas processuais fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o apelante defende que houve a
inversão indevida do ônus da prova
, pois incumbia à autora comprovar eventuais irregularidades na prestação de contas, nos termos do art. 373, I, do CPC. Disserta quanto à ocorrência da
preclusão consumativa
, uma vez que a autora não impugnou especificamente as contas apresentadas, limitando-se a questionar o valor da comissão do leiloeiro e aspectos formais da venda extrajudicial, fundamentos alheios à decisão, possuindo as contas prestadas
presunção de veracidade
, nos termos do art. 550, § 5o, e do art. 400 do CPC.

Aponta, também, que a sentença violou
ao princípio da congruência
(arts. 141 e 492 do CPC), pois a sentença acolheu fundamento não arguido pela parte autora, sendo necessária a reforma integral da sentença para reconhecimento das contas como corretas e ausência de saldo credor.

O apelado apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 298524883).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

A demanda de origem foi proposta pela apelada discorrendo que

firmou contrato de financiamento com a instituição financeira para aquisição de veículo
Chevrolet Corsa Hatch Maxx, ano/modelo 2012/2012, cor preta, chassi no 9BGXH68X0CC207070, placa OAZ-4426, Renavam no 00461844893
, em 60 parcelas, tendo adimplido a maior parte do débito, restando pendentes apenas 11 parcelas. Sustenta que a inadimplência decorreu da queda abrupta de sua renda durante a pandemia da COVID-19, em razão da suspensão de suas atividades de massoterapeuta.

Afirma que, diante do inadimplemento de cerca de 10% do contrato, o banco ajuizou ação de busca e apreensão no 1006533-88.2019.8.11.0040, logrando apreender o veículo em
23.07.2020
. Assevera que, a despeito de várias tentativas, não foi informada sobre o paradeiro do bem, ocorrendo somente em
26.01.2023
, quando a instituição financeira noticiou nos autos que o automóvel fora vendido, omitindo dados sobre data, valor de venda e demais circunstâncias.

Aduz que tal omissão inviabiliza apurar eventual saldo remanescente em seu favor, especialmente considerando o valor de mercado do veículo à época, conforme Tabela FIPE, comparado com o saldo devedor. Sustenta que a alienação extrajudicial, nos termos do
Decreto-Lei no 911/69
, impõe ao credor o dever de prestar contas.

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou procedente a pretensão para reconhecer a existência de saldo credor em favor da autora, no valor de R$ 6.964,19 (seis mil, novecentos e sessenta e quatro reais e dezenove centavos), correspondente à diferença entre o valor obtido com a venda extrajudicial do veículo e o valor da dívida na data da venda, condenando o banco ao pagamento das custas e despesas processuais fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, recorre o banco.

Pois bem.

A teor do que prevê o art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69, nos casos de venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária pelo credor fiduciário, o valor obtido com a alienação é utilizado para saldar o crédito, devendo ser entregue ao devedor fiduciante, em caso de eventual saldo remanescente, após a devida prestação de contas.

Logo, uma vez realizada a venda do automóvel pelo credor fiduciário este deve prestar contas da alienação.

In casu
, consta que a autora celebrou contrato de financiamento do veiculo assumindo pagamento de 60 (sessenta) parcelas e, diante da inadimplência, culminou na busca e apreensão manejada pelo banco que foi julgada procedente, e em seguida foi vendido em leilão.

Em defesa, o apelante demonstrou o valor da venda do automóvel (R$ 15.120,00), e indicou o saldo devedor de R$ 8.155,81, restando inequívoco, portanto, que o montante obtido na venda do veículo, supera o valor do débito.

Sendo assim, em casos de venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, o valor adquirido é utilizado para quitação do débito, e, eventual saldo remanescente deve ser entregue ao devedor fiduciário.

Nesse sentido, colaciono julgados desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO

FUNDADA NO DECRETO-LEI N.o 911/69 – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – BENEFÍCIO CONCEDIDO – COTAS DE CONSÓRCIO – REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – PERCENTUAL DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR A 10% – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 358 DO STJ – COMPENSAÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE FUNDO DE RESERVA – IMPOSSIBILIDADE –
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EVENTUAL SALDO REMANESCENTE NOS PRÓPRIOS AUTOS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 2o DO DECRETO LEI No 911/69
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
“Nos casos de venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária pelo credor, nada impede que o pedido de prestação de contas seja formulado na própria ação de busca e apreensão, sendo até mesmo mais viável, haja vista que a prestação de contas pela instituição financeira decorre do próprio texto de lei, face aos princípios da celeridade e economia processual
. (TJ-MT - AI 10123554720208110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento 05/08/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data da Publicação: 08/08/2020).’’

A restituição das parcelas pagas pelo participante a título de fundo de reserva ocorrerá, de forma corrigida, em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo consorcial correspondente, e não de imediato, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, resta prejudicado o pleito de compensação de valores, de forma imediata.
(Rac n. 1000116-48.2021.8.11.0041, rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 13.07.22).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA – MÉRITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO – TARIFA DE CADASTRO E REGISTRO – COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO ENTRE O CONSUMIDOR E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 566 DO STJ – CONTRATO POSTERIOR A 30/04/2008 – ADESÃO DE SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES – APLICAÇÃO DE MULTA DO ART. 3o, § 6o, DO DECRETO LEI No 911/69 – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA SÓ EM CASO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – EVENTUAL VENDA DO VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE –
ORDEM DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EVENTUAL SALDO REMANESCENTE NOS PRÓPRIOS AUTOS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 2o DO DECRETO LEI No 911/69
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(...)
Nos casos de venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária pelo credor, nada impede que o pedido de prestação de contas seja formulado na própria ação de busca e apreensão, sendo até mesmo mais viável, haja vista que a prestação de contas pela instituição financeira decorre do próprio texto de lei, face aos princípios da celeridade e economia processual
.
(Rac n. 1022153-35.2022.8.11.0041, Rela. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 09.11.22).

Desprovido o recurso impõe-se a majoração da verba honoraria nesta instancia recursal, na forma do §11 do art. 85 do CPC, que fixo em 15%.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025